Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA ACORDO CERTO. DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL. INEXISTENTE. HONORÁRIOS. EQUIDADE. INAPLICÁVEL.
1. A inscrição do débito no “Acordo Certo” não afeta o score do consumidor, pois, diferentemente do Serasa, não constitui cadastro de restrição ao crédito, mas plataforma que visa viabilizar a renegociação de dívidas entre o consumidor e os credores parceiros.
2. Inexiste dano moral decorrente da inscrição de dívidas em plataforma de renegociação, se não demonstrada a cobrança indevida ou vexatória, em especial a redução da pontuação do consumidor, ou a restrição creditícia dela decorrente.
3. Não havendo condenação, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, que, não sendo irrisório, inviabiliza o arbitramento por equidade.
4. Negou-se provimento ao recurso.